Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013873-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), GEZANIAS PORTELLA DO ESPIRITO SANTOS - CPF: 594.005.011-53 (AGRAVANTE), MARLY CAVALCANTE TONHA - CPF: 395.856.971-49 (AGRAVADO), GEZANIAS GUSTAVO CAVALCANTE DO ESPIRITO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA NAYLLA MEL CAVALCANTE DO ESPÍRITO SANTO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

–

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MAIS DE
05
ANOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – PAGAMENTO PARCIAL – JUSTIFICATIVA QUE NÃO AFASTA A MEDIDA COERCITIVA
–

PARCELAMENTO DE DÉBITO – ART. 916 DO CPC/2015
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE –

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

A quitação parcial
da dívida alimentícia
não afasta a prisão civil do alimentante, por força
da
Súmula 309 do STJ.

O pedido de parcelamento do débito deve atender aos requisitos do art. 916 do CPC/2015,
que não se aplica ao Cumprimento de Sentença (
§7o do
mesmo dispositivo),
salvo se houver a
concordância
do credor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1013873-33.2024.8.11.0000
d
a
decisão da
3
a Vara
Especializada de Família e Sucessões
da Comarca de
Cuiabá
que, em Cumprimento de Sentença
em Execução de
A
limentos,
manteve
a ordem de prisão
em virtude do
adimplemento
parcial
do débito.

O
agravante alega que n
ão
tem
condições financeiras
de
arcar com o valor integral
da dívida
(R$
41.920,52),
pois
está desempregado.

Pede
a
baixa do mandado de prisão
visto que
adimpliu
as
3

últimas
parcelas
.

Subsidiariamente,
pugna pelo pagamento
da quantia
remanescente em

prestações de R$
600,00
.

Efeito suspensivo deferido (ID
.
216237693
).

Intimada
,
a
agravad
a
não apresentou
c
ontraminuta
(
ID
.
220816195
)
.

A
douta
Procuradoria
-
Geral de Justiça

se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção
(ID
.
223389173
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra
a
decisão que
manteve
a ordem de p
risão
em virtude do
pagamento
parcial

das três últimas parcelas
da dívida

alimentíci
a
.

A Súmula 309 do STJ
enuncia
que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e
as que se vencerem no curso do processo
”.

Os

exequente
s
,
terceiros interessados
,
atualmente maiores de idade
(
nascid
os
em
1
o
-
4
-200
2 e 6-4-2003
)
,
ingressaram
em
31-5-2019
com
o Cumprimento de Sentença
em
que buscam o recebimento
de R$
1.844,45
referente
s

à verba
alimentícia d
e
março a maio de 2019
,
fixada

na
sentença com ID. 19327087 do processo n. 1011067-09.2018.8.11.0041

em
60
% do
salário mínimo
vigente à época
.

Apesar de devidamente citado, o agrava
nte
não realizou o pagamento
, tampouco apresentou justificativa idônea
. Diante disso
,
foi
decretada sua
prisão civil em
7
-
2
-20
22
,
mas ainda não efetivada (ID
.
137106587
– autos de origem
).

Pelo
último cálculo
, feito em
1
4
-
9
-202
2
, a dívida
no momento é de R$
41.920,52
,
porém foram adimplidos apenas
R$
2.225,31
(ID
.
215633182
– p
á
g.
251
).

Como visto
,
a manutenção da prisão é medida que se impõe
,
e
a quitação
parcial, neste caso em quantia ínfima, não afasta o rito coercitivo
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – POSSIBILIDADE - PAGAMENTO PARCIAL DAS
PRESTAÇÕES QUE NÃO ILIDE A REPRIMEDA – SÚMULA 309 DO STJ – MAIORIDADE CIVIL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA NA EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO DEVER ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante. II - Conquanto o agravante afirme que não se trata de dívida atual, os valores que ainda não foram pagos se referem às prestações que se venceram no decorrer da demanda e, de acordo com a súmula 309 do STJ, autorizam a manutenção da decretação da prisão civil. III – O fato de a alimentada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, cuja obrigação persiste em razão do dever de prestar
alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil
”
. (
TJMT,
N.U 1010144-33.2023.8.11.0000,
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 30-8-
2023, DJE
de
31
-8-
2023).

Quanto ao parcelamento
da quantia
remanescente,
não se aplica ao C
umprimento de
S
entença
(
§7° do art. 916 do CPC/2015
)
.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – INCOERÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- PRELIMINAR REJEITADA – PARCELAMENTO DO DÉBITO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – MULTA – APLICABILIDADE – ART. 523, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O recurso de agravo de instrumento pode ser interposto fora do rol do art. 1.015 do CPC, em situações excepcionais e específicas, quando a decisão interlocutória gerar dano irreparável ao litigante.

II - O art. 916, §7o, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.

III - O depósito de 30% (trinta por cento) do saldo devedor, não possui o condão de afastar a pena cominatória em razão da ausência do cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, do pagamento integral do débito
”
.

(
TJMT,
N.U 1021493-67.2022.8.11.0000,
Des.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 14-12-
2022, DJE
de 19-
12
-
2022)
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024